Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO VALOR INCONTROVERSO. TETO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o decidido nos Temas de Repercussão Geral nos 28 e 792 do STF, é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
2. Em que pese o valor total da dívida apontado pelo Distrito Federal e, por conseguinte, do montante incontroverso, estar abaixo do teto de expedição de RPV – 10 (dez) salários mínimos, o acolhimento do pleito para liberação da parte incontroversa do débito mostra-se, neste momento, temerário, tendo em vista que ainda não houve pronunciamento judicial quanto ao montante total da execução, estando a parte controversa pendente de julgamento no Agravo de Instrumento no 0726089-13.2024.8.07.0000, de forma que não é possível concluir sobre o regime de pagamento que incidirá na hipótese.
3. Sob risco de incidir em inconstitucionalidade, faz-se necessário definir o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por RPV, uma vez que o cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa deve seguir a mesma modalidade de pagamento atribuída ao valor total da dívida, circunstância que ainda não pode ser elucidada no caso vertente.
4. Na hipótese dos autos, a discussão dos critérios de correção da dívida em recurso sem efeito suspensivo e a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.